Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC.

2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924, do CPC, não estando prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que o pagamento da dívida dar-se-á de forma parcelada.

3. Apelo provido.